Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-57.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito tributário – IPVA – Veículos adquiridos por terceiro mediante fraude – Afastamento da exação – Precedentes – Desprovimento dos recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001644-57.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MANOEL DUTRA DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2015.8.26.0576 -Voto no 27.472/20
2
VOTO No 27.472/20
APELAÇÃO No 1001644-57.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MANOEL DUTRA DA COSTA
Ementa: Ação declaratória de inexistência de débito tributário
IPVA
Veículos adquiridos por terceiro mediante fraude

Afastamento da exação
Precedentes
Desprovimento dos
recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte.
I Trata-se de ação declaratória ajuizada por Manoel Dutra da
Costa, com o objetivo de ver declarada a inexistência de débitos de IPVA
constituídos em seu desfavor, referente aos veículos de placa ECD 1927 e ECD
1095., bem como para sustar e/ou cancelar os protestos decorrentes destas
exações.
Sustenta o autor, resumidamente, que nunca foi proprietário dos
veículos em questão, os quais foram adquiridos de forma fraudulenta por
terceiros mediante utilização indevida de seus dados pessoais para financiamento
junto a instituições bancárias, sendo certo, por outro lado, que as fraudes foram
reconhecidas judicialmente.
A r. sentença de fls. 264/266, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Inconformada, recorre a Fazenda Estadual, alegando que o crédito
em questão foi lavrado após o trâmite de processo administrativo, em que foi
assegurado ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sendo
assim, o apelado deveria ter se dirigido primeiramente ao posto fiscal, para que
apresentasse a sentença que desconstituiu o vínculo de propriedade com os
veículos, e não se socorrido diretamente do Poder Judiciário, como ocorreu no
caso em exame. No mérito, sustenta a higidez dos lançamentos tributários, uma
vez que o autor não se preocupou em desvinculá-los de sua pessoa. Defende a
regularidade da inscrição do nome do autor no CADIN e dos protestos
realizados, em razão da presunção de liquidez e certeza de que goza a CDA, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2015.8.26.0576 -Voto no 27.472/20
3
elidida pelos elementos probatórios coligidos. Pugna, ao final, pela inversão do
resultado (fls. 267/272).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 277/283).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 02 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça".
III Feito tal registro, tem-se que o recurso, “data venia”, não
merece acolhimento.
Sem cabimento a alegação de que o apelado deveria se socorrer
primeiramente da via administrativa, sobretudo diante da garantia constitucional
de inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal.
Com efeito, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...). o esgotamento da instância administrativa não é condição para o
ingresso na via judicial” (AgRg no AREsp no 166.322/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 12.03.2013).
No mais, segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:
“(...). O feito comporta julgamento imediato porque só resta
resolução de matéria de direito, sendo que quanto às matérias de fato, as
provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia,
não sendo mais possível a produção de outras provas.
A parte autora demonstrou que teve seus documentos utilizados
de forma fraudulenta para a contratação de financiamento e aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2015.8.26.0576 -Voto no 27.472/20
4
veículo, do qual passou a figurar indevidamente como proprietária.
A prova dessas alegações deu-se através das cópias das
sentenças já transitadas em julgado colacionadas com a petição inicial, onde
ficou expressamente reconhecida a fraude e, por via de consequência, a
ineficácia dos contratos celebrados com as instituições financeiras.
Destarte, não sendo a parte autora titular da propriedade do
bem, a ela não pode ser imputada a obrigação de pagamento do tributo, uma
vez que não se enquadra na condição de contribuinte ou responsável pelo
adimplemento da exação fiscal (...)”. Nesse sentido é o entendimento do TJSP:
IPVA. Exercícios de 2001 a 2010. Inscrição em dívida ativa.
Alegação de o veículo nunca ter pertencido ao autor. A prova deve ser vista
com largueza em casos como este, ante a impossibilidade da prova negativa;
os documentos apresentados pela administração, incompletos, trazem indícios
do que foi alegado na inicial: não existem os endereços do comprador e do
devedor, o autor alega nunca ter residido no endereço que lhe foi atribuído, o
veículo tem uma anotação de 'sucata' contemporânea ao registro em nome do
autor. O veículo, um Opala Diplomata SE, foi fabricado em 1990 e
dificilmente estaria rodando depois de 24 anos. A improcedência mantém o
registro em aberto e torna o autor devedor eterno do tributo, pois não tem
como justificar o fato perante a administração e depende da compreensão
judicial. Improcedência. Apelo do autor provido para determinar (a) a
anotação de inexistência do veículo nos registros do DETRAN; (b) a baixa
respectiva nos registros da Secretaria Estadual da Fazenda; e (c) o
cancelamento da inscrição em dívida ativa e no CADIN dos créditos
mencionados na inicial ou outros que decorram do mesmo veículo. (Apelação
no 0030716-90.2011.8.26.0562, Rel. Torres de Carvalho, j. 28/04/2014)
Ação anulatória de lançamento fiscal. IPVA. Autora que nunca
foi proprietária dos veículos. Prova de fato negativo que não pode ser exigida
da autora. Indícios de prova que demonstram a veracidade do alegado.
Ausência de vínculo de propriedade em relação aos veículos. Nulidade dos
lançamentos. Sentença de procedência. Recurso da ré não provido. (Apelação
no 0056866-49.2012.8.26.0053. Rel. Carlos Violante, j. 28/10/2014)
ADMINISTRATIVO e TRIBUTÁRIO. Aquisição de veículo
mediante prática de fraude, em que terceiro utiliza o nome de outrem para
adquirir bem, não induz a responsabilidade da vítima. Presunção de boa-fé do
autor, não infirmada pelo Estado Administração que deveria investigá-la e se
voltar contra o fraudador. Decisão confirmada. Agravo não provido.(Agravo
Regimental no 0035707-84.2011.8.26.0053/50000. De. Coimbra Schmidt,j.
23/09/2014)
Assim, é de rigor a procedência do pedido.” (fls. 264/265)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2015.8.26.0576 -Voto no 27.472/20
5
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados, tem-
se que as razões da apelante não autorizam a modificação do decidido em
primeira instância, o qual se encontra em consonância com o entendimento
firmado no âmbito desta Colenda Seção de Direito Público, destacando-se os
seguintes precedentes:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
- ESTELIONATO - Pretensão inicial da autora voltada à declaração de
inexistência de débitos de IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento em relação à
suposta propriedade do veículo GM CELTA SPIRIT, ano/modelo 2010, cor
preta, placas DVC8294, chassi 9BWKA05Z574108992, de modo a excluir o
seu nome como proprietária, desobrigando-a de qualquer ônus inerente àquela
propriedade, bem como à exclusão do seu nome do cadastro de devedores dos
órgãos de proteção ao credito - Possibilidade - Comprovação de que a
postulante não era proprietária do referido veículo, tendo sido vítima de
fraude - Inexigibilidade de cobrança de eventuais débitos fiscais relacionados
ao supramencionado veículo - Sentença de procedência da ação reformada em
parte mínima - Recursos, oficial e voluntários da Fazenda Pública e da
autarquia estadual, parcialmente providos” (4a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0001562-05.2014.8.26.0309, Relator Des. Paulo Barcellos
Gatti, julgado em 08/05/2017)
“APELAÇÃO - IPVA - Pretensão do autor de que seja declarada a
inexigibilidade da cobrança de débitos relativos ao IPVA porque jamais foi
proprietário ou possuidor de veículo descrito na inicial - Documentos
acostados com a peça inaugural, e não impugnados de forma específica pela
requerida, que demonstram que o autor foi vítima da matreirice de
estelionatários, que com seus dados, adquiriram o veículo - Aquisição do bem
em nome do autor, por terceiro, mediante fraude - Inocorrência do fato
gerador porque em momento algum houve, por parte do autor, posse ou
domínio sobre o bem objeto de tributação - Verba honorária fixada com base
na legislação processual em vigor - Ação, na origem, julgada parcialmente
procedente - Sentença mantida - Recurso desprovido” (4a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1050254-10.2014.8.26.0053, Relatora Des. Ana
Liarte, julgado em 11/04/2016);
“APELAÇÃO CÍVEL CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VEÍCULO E
ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT, TAXAS E MULTAS

Preliminares - Reconhecimento da legitimidade ativa da autora, por pleitear
direito próprio Reconhecimento da legitimidade passiva da FESP, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2015.8.26.0576 -Voto no 27.472/20
6
responsável pela arrecadação e cobrança do DPVAT Alienação fiduciária
em garantia Instituição financeira que alega ter sido vítima de fraude
Pedido de cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN

Possibilidade, ante a demonstração de ocorrência de fraude no negócio
jurídico - Cancelamento com efeitos a partir da data de celebração do
contrato reputado nulo Anulação de débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa
de licenciamento e infrações de trânsito Possibilidade - Inteligência do art.
14, §2o da Lei Estadual no 13.296/08 Inexigibilidade dos débitos com fatos
geradores posteriores à data do contrato fraudulento
Majoração dos
honorários recursais - Sentença reformada - Recurso da autora provido.” (5a
Câmara de Direito Público, Apelação no 1040629-44.2017.8.26.0053,
Relatora Des. Maria Laura Tavares, julgado em 12/04/2019)
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator